Tribunal: TJDFT
Processo: 0735503-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735503-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista o recurso versar, sobre o sobre demanda que pode ser apurada por meros cálculos aritméticos. Assim, a matéria debatida não demanda liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Intimem-se. Após, ante a ausência de pedido de tutela de urgência recursal a ser analisado, intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de abril de 2023